Tribunal: TJES
Processo: 0004024-54.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004024-54.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALCILEA FRANCISCA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905/STJ E EC Nº 113/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível e Remessa Necessária em face de Sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Autarquia Estadual ao pagamento dos depósitos de FGTS decorrentes de Contratos Temporários declarados nulos. A Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à estabilidade acidentária, com o pagamento de indenização substitutiva, e a condenação do Ente Público em danos morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido durante deslocamento a trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: (
I
) examinar a nulidade do Contrato Temporário e suas renovações, com o consequente direito ao FGTS; (
II
) determinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS; (
III
) definir se a pessoa contratada temporariamente, cujo vínculo foi declarado nulo, faz jus à estabilidade provisória prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91; (
IV
) estabelecer a Responsabilidade Civil da Autarquia Estadual por acidente sofrido pela Contratada em razão de fato da própria vítima, e a consequente obrigação de indenizar por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A renovação sucessiva de Contrato Temporário para o exercício de função de natureza permanente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, implicando a nulidade do vínculo.

4.
A declaração de nulidade do Contrato Temporário firmado com a Administração Pública gera para o contratado o direito à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, conforme entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral (Tema 191 - RE 596.478/PR).

5.
A estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho, prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91, é instituto de natureza celetista e incompatível com o regime jurídico-administrativo dos Contratos Temporários, cuja natureza é precária e transitória.

6.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, disposta no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é afastada quando se evidencia a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o evento danoso (a torção de tornozelo da Recorrente).

7.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de depósitos de FGTS não realizados possui natureza de verba indenizatória e sujeita-se aos critérios de atualização de débitos judiciais em geral (Tema 905/STJ), não se confundindo com as regras de remuneração de saldos já depositados em contas vinculadas (ADI 5.090/STF).

8.
A partir de 09/12/2021, a atualização de todas as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve observar exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, reformando em parte a Sentença, exclusivamente, para determinar que deverão incidir (I) juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E; e (II) a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período.

Tese de julgamento:

1.
A estabilidade acidentária prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91 não se aplica àqueles que se encontram submetidos a regime de Contratação Temporária, dada a natureza jurídico-administrativa e precária do vínculo.

2.
Não há dever de indenizar quando se rompe o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o evento danoso, ainda que em deslocamento a trabalho.

3.
A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contrato nulo deve ser atualizada segundo os critérios gerais para débitos judiciais (Tema 905/STJ), com a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.213/91, art. 118; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/PR (Tema 191 - Repercussão Geral); STF, ADI 5.090; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, conhecer e conferir parcial provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VALCILEA FRANCISCA DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acompanhada de REMESSA
EX OFFICIO

em razão da
SENTENÇA
(id. 2243113, p. 23/29)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar o réu, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IMEA), a realizar os depósitos de FGTS em favor da autora, Valcilea Francisca de Souza, referentes ao período de 26/09/2003 a 29/12/2006, cujos valores serão apurados em futura liquidação, quando se apurará se foram ou não quitados, sendo que eventual débito a ser pago pela Fazenda Pública deverá sofrer correção monetária, pelo INPC, entre 26/09/2003 e 29/06/2009, e pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, além de sofrer a incidência de juros de mora a contar de 04/05/2007, na razão de 0,5% (meio por cento) ao mês até 29/06/2009, e no mesmo percentual que remunera a poupança de 30/06/2009 em diante
”, isentando o Recorrido ao pagamento de custas processuais e estabelecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por ocasião da liquidação do julgado, “
na forma no artigo 85, § 4º, inciso II do CPC/2015
”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que (
I
) possui direito à estabilidade provisória de 12 (doze) meses, prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91, por ter sofrido acidente de trabalho durante a vigência do contrato, direito este extensível aos contratos por prazo determinado conforme Súmula 378, III, do TST; (
II
) a nulidade do contrato, declarada em Sentença, não pode beneficiar a Administração Pública, que incorreu em erro ao realizar contratações sucessivas e ilegais; (
III
) a Sentença recorrido incorreu em erro ao afastar o nexo de causalidade e o dano moral/estético, pois o acidente ocorreu durante deslocamento a trabalho e existem provas documentais que demonstram as sequelas e a continuidade do sofrimento, caracterizando dano a ser indenizado.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e determinar a reintegração ou, subsidiariamente, o pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Contrarrazões (fls. 512/519), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 2859522), determinando o sobrestamento da tramitação em razão do julgamento da ADI 5.090, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento e trânsito em julgado na mencionada ADI 5.090, a suspensão do feito restou levantada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
VALCILEA FRANCISCA DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acompanhada de REMESSA
EX OFFICIO

em razão da
SENTENÇA
(id. 2243113, p. 23/29)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar o réu, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IMEA), a realizar os depósitos de FGTS em favor da autora, Valcilea Francisca de Souza, referentes ao período de 26/09/2003 a 29/12/2006, cujos valores serão apurados em futura liquidação, quando se apurará se foram ou não quitados, sendo que eventual débito a ser pago pela Fazenda Pública deverá sofrer correção monetária, pelo INPC, entre 26/09/2003 e 29/06/2009, e pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, além de sofrer a incidência de juros de mora a contar de 04/05/2007, na razão de 0,5% (meio por cento) ao mês até 29/06/2009, e no mesmo percentual que remunera a poupança de 30/06/2009 em diante
”, isentando o Recorrido ao pagamento de custas processuais e estabelecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por ocasião da liquidação do julgado, “
na forma no artigo 85, § 4º, inciso II do CPC/2015
”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que (
I
) possui direito à estabilidade provisória de 12 (doze) meses, prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91, por ter sofrido acidente de trabalho durante a vigência do contrato, direito este extensível aos contratos por prazo determinado conforme Súmula 378, III, do TST; (
II
) a nulidade do contrato, declarada em Sentença, não pode beneficiar a Administração Pública, que incorreu em erro ao realizar contratações sucessivas e ilegais; (
III
) a Sentença recorrido incorreu em erro ao afastar o nexo de causalidade e o dano moral/estético, pois o acidente ocorreu durante deslocamento a trabalho e existem provas documentais que demonstram as sequelas e a continuidade do sofrimento, caracterizando dano a ser indenizado.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e determinar a reintegração ou, subsidiariamente, o pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Contrarrazões (fls. 512/519), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 2859522), determinando o sobrestamento da tramitação em razão do julgamento da ADI 5.090, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento e trânsito em julgado na mencionada ADI 5.090, a suspensão do feito restou levantada.

De início, e
m sede de Remessa Necessária, cujo julgamento se procede conjuntamente com esta Apelação Cível, impõe-se assentar que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgado abaixo referenciado, veio a se alinhar à diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmada no RE
596.478/PR
, dotada de especial carga valorativa por conta de seu julgamento pela sistemática da Repercussão Geral,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, ACOMPANHADAS DE REMESSA EX OFFICIO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, SALVO QUANTO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS PELO PERÍODO TRABALHADO E AO FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

“
I.
Da Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo.

I.I.
Mérito.

I.I.I.
Da Nulidade da Contratação Temporária

I.I.I.I

A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que concerne ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, daí por que se revela de todo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e em que contexto e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal)
.

I.I.I.II
.
A indeclinável observância dos requisitos autorizadores da Contratação Temporária reveste-se da mais alta relevância, máxime porque a violação da norma constitucional sob tal aspecto atrai a incidência de outro preceito de igual envergadura, o qual impõe não só a nulidade do ato, como também a punição da autoridade responsável, como previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal
.

I.I.I.III.
Na hipótese dos autos, o Recorrido foi contratado pelo Recorrente para exercer a função de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, tendo a relação contratual sido renovada por diversas vezes, perdurando pelo período de 12⁄09⁄2011 a 09⁄03⁄2014 (fl. 15). Nesse contexto, têm-se claramente por afrontados os dispositivos constitucionais supramencionados, mormente pela evidente falta de provisoriedade e de delimitada temporariedade da contratação e, ainda, pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder, sobretudo diante do fato de a função desempenhada afigurar-se de necessidade permanente.

I.II.II.
Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

I.II.II.I
. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral, pronunciou-se que é “constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (...) Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.” (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13⁄06⁄2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)
. Orientação que se aplica inclusive às hipóteses de Contratação Temporária Nula, na linha de reiterados precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 64080016518 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 27⁄04⁄2015).

(...)
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária nº 24151337508, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)”

Em
sendo assim, no propósito apenas de evidenciar que
à hipótese em apreço se aplica à orientação em destaque
, sobreleva acentuar que se faz possível extrair do conjunto fático-probatório encartado nos autos que a
parte Autora foi contratada pela Autarquia Ré para exercer a função de Agente Técnico Químico
, tendo a
relação contratual perdurado pelos períodos de 26/09/2003 a 29/12/2006, quando foram realizadas 8 (oito) renovações contratuais, conforme consta às fls. 178/180 (26/09/2003 a 25/03/2004), fls. 181/183 (26/03/2004 a 25/09/2004), fls. 184/186 (26/09/2004 a 09/12/2004), fls. 187/189 (10/12/2004 a 09/0612005), fls. 190/192 (10/06/2005 a 09/12/2005), fls. 193/195 (10/12/2005 a 09/06/2006), fls. 196/198 (10/06/2006 a 29/06/2006) e fls. 199/201 (30/06/2006 a 29/12/2006).

Nesse contexto,
resta patente a nulidade dos Contratos e de seus respectivos Aditivos
firmados entre as partes, mormente pela evidente
falta de provisoriedade e de delimitada temporariedade
da contratação e, ainda,
pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder
, sobretudo diante do fato de a
função desempenhada afigurar-se de necessidade permanente
, sendo devida, por conseguinte, a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo mencionado período trabalhado, tal como decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau, inclusive, no tocante à prescrição quinquenal fixada.

Por fim, impõe-se examinar, em sede de Remessa Necessária, o capítulo da Sentença em que se estabeleceu que deverão incidir “
correção monetária, pelo INPC, entre 26/09/2003 e 29/06/2009, e pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, além de sofrer a incidência de juros de mora a contar de 04/05/2007, na razão de 0,5% (meio por cento) ao mês até 29/06/2009, e no mesmo percentual que remunera a poupança de 30/06/2009 em diante
”.

Neste diapasão, oportuno e relevante destacar,
ab initio
, que, na linha da orientação adotada à época pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
– PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021), restou ordenada a suspensão deste feito em decorrência da aparente possibilidade de afetação da matéria no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090
.

Ultimado o julgamento no âmbito daquela Corte Constitucional, identificou-se que, no bojo da referida ADI,
apreciou-se a constitucionalidade do critério de remuneração e atualização de valores já depositados em contas vinculadas ao FGTS
, de modo que a Suprema Corte centrou-se em realizar a interpretação do
artigo 13, da Lei Federal nº 8.036/1990 e o artigo 17,
caput,
da Lei Federal nº 8.177/199, que ostentam o seguinte teor,
in verbis:

“
Art. 13.
Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

“
Art. 17.
A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração.”

A p
ropósito, ao julgar a
ADI 5.090
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, determinou que
a remuneração do saldo das contas do FGTS deve ter como piso o índice oficial de inflação - IPCA -, mas modulou os efeitos da decisão de forma prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024), com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, ressaltando afigurar-se inadmissível a recomposição financeira de supostas perdas passadas
, senão vejamos,
in litteris:

"
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.

2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).

3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
(
STF
- ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

V
oltando-se à hipótese dos autos, é possível constatar a
ausência de similitude com o precedente vinculante supra transcrito, que orienta a atualização do saldo de contas de FGTS, enquanto que, neste caso está a se discutir valores que ainda não restaram depositados em conta vinculada ao FGTS.

Também não se há falar na

aplicação do artigo 22, da Lei Federal nº 8.036/1990
, na medida em que o dispositivo legal se refere a situações em que há prévio e formal vínculo empregatício estabelecido entre as partes, circunstância que não é constatada no caso em exame, eis que reconhecida a declaração de nulidade de Contratações Temporárias pelo Ente Público e que, por seu turno, acarretou apenas o direito à indenização do Servidor contratado de forma irregular pela Administração Pública.

A propósito, o dispositivo legal em referência ostenta a seguinte redação,
in litteris:

LEI 8.036/1990:

“Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1
o
Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n
o
368, de 19 de dezembro de 1968.”

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ e ADI 5.090/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA . IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se discute o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública . 2. Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.
2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1 .495.146/MG, 1.492.221/PR e 1 .495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11 .960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
3. Inaplicabilidade da Súmula 459 do STJ e da tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS . Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral
.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00251054920168080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 09/08/2024)

P
or conseguinte, diante da natureza jurídica da imposição de pagamento revelada no Édito Sentencial, notadamente correspondente a parcelas consectárias do reconhecimento da nulidade da contratação temporária, assumindo portanto a conformação de verbas indenizatórias resultantes de condenação judicial perpetrada contra a Fazenda Pública, revela-se impositivo reconhecer atraídas as diretrizes fixadas no julgamento do
Recurso Especial nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ),
que orienta em relação às
condenações judiciais em face da Fazenda Pública, que tenham como objeto direitos reconhecidos de servidores e empregados públicos, que assim dispõe de acordo com o período em que formado o débito,
senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. "TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

N
esta linha, orienta a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatium:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . ÍNDICES APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilson Rodrigues do Rosario, declarando nulos os contratos temporários celebrados a partir de 02/02/2010 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme índice da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, ou o IPCA-E. III . RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão recorrido aplica corretamente o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, considerando tratar-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, distinta da remuneração de contas vinculadas ao FGTS regida pelo Tema 731 do STJ e pela Súmula 459/STJ.

4. Os precedentes citados pelo embargante não são aplicáveis ao caso, pois tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao FGTS, e não da atualização de condenação judicial da Fazenda Pública .

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6. A manifestação expressa sobre as questões suscitadas preenche os requisitos de prequestionamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n .º 0024525-92.2011.8.08 .0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00032184320158080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/02/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0020271-73.2015.8 .08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: AGENOR TEIXEIRA FARIAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO . TEMA 608 E TEMA 551 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por AGENOR TEIXEIRA FARIAS, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de valores devidos a título de FGTS e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à cobrança do FGTS segue o prazo trintenário ou quinquenal, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (ii) determinar se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao FGTS é trintenário para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608 . A ação foi ajuizada em 11/11/2015, sendo correta a aplicação do prazo de 30 anos pelo juízo de origem.

4. Contratações temporárias reiteradas e sucessivas descaracterizam a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo.

5. O Tema 551 do STF reconhece que o desvirtuamento de contratações temporárias dá direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, como ocorreu no presente caso, em que a função desempenhada pelo autor (gari) é de caráter permanente, evidenciando a prática reiterada de renovações contratuais.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre as verbas devidas devem seguir os precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), com a aplicação do IPCA-e para correção monetária e da taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença confirmada integralmente .

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em ações ajuizadas antes de 13/11/2019 é trintenário, conforme modulação do Tema 608 do STF.

2. A nulidade de contratações temporárias sucessivas dá direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, quando evidenciado o desvirtuamento do vínculo.

3. Após 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, acumulando correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 7º, XXIX; Lei n . 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20 .910/1932, art. 1º; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765 .320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, AgInt no REsp n . 1.935.626/MG; STJ, REsp n. 1495146/MG (Tema 905) .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00202717320158080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/03/2025)

N
ão se pode perder de vista, contudo, que a partir de
09/12/2021
, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, estatuiu-se que as condenações contra a Fazenda, independentemente da natureza, deverão ser atualizadas exclusivamente pela incidência em uma única vez da
Taxa Selic
acumulada mensalmente no período, que engloba em seu cálculo os juros de mora e a correção monetária, conforme se extrai de seu artigo 3º,
in verbis
:

“
Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Em s
endo assim, verifica-se que a Sentença não aplica corretamente a orientação do precedente vinculante alusivo ao
Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
merecendo ajuste neste particular e também para que, a partir da data de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora passem a obedecer ao disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Superados esses aspectos vinculados à condenação atrelada ao FGTS, cabe examinar a questão alusiva à
estabilidade acidentária
defendida pela Recorrente.

Neste particular, a controvérsia cinge-se, em sua essência, a definir a aplicabilidade do instituto da estabilidade provisória, decorrente de acidente de trabalho e prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91, à relação jurídico-administrativa de natureza temporária mantida entre a Recorrente e a Autarquia Estadual Recorrida.

Inicialmente, impende registrar que o vínculo estabelecido entre as partes é de índole administrativa, e não trabalhista, o que afasta, de plano, a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho e de sua Legislação correlata.

Nesse diapasão, a pretensão de estender a estabilidade acidentária aos Servidores temporários colide frontalmente com a própria teleologia do Contrato Administrativo a termo. A imposição de uma garantia de permanência no Serviço Público por, no mínimo, 12 (doze) meses após a cessação de um auxílio-doença transmutaria a natureza precária do vínculo em uma relação de contornos duradouros, subvertendo a lógica do artigo 37, IX, da Carta Magna e violando, por via oblíqua, a regra do concurso público (artigo 37, II, da Constituição Federal).

Frente ao delineado cenário, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é pacífica e exaustiva a esse respeito, rechaçando de forma consistente a aplicação de tal garantia aos vínculos administrativos precários,
in litteris
:

“EMENTA
: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE PELA CHEFIA IMEDIATA . EXISTENCIA DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA NO PERÍODO DE LICENÇA SAÚDE. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] VII.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que: o contrato por tempo determinado não gera nenhuma estabilidade para o servidor contratado sob este regime, sendo possível a sua exoneração, ainda que durante a licença-saúde
(TJES, Classe: Apelação, 012030075506, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

VIII.
O art. 118 da Lei nº. 8.213/1991, que assegura a estabilidade, por 12 meses, do empregado que sofre acidente de trabalho, não é aplicável à contratação temporária realizada pelo Estado, notadamente em razão da natureza precária do vínculo jurídico-administrativo que rege a contratação
(TJES, Classe: Apelação, 024120099999, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 02/02/2016).

IX .
Não há qualquer ilegalidade na rescisão do contrato da Servidora temporária quando do advento do termo contratual, de modo que não faz jus ao recebimento de qualquer indenização, tanto de natureza patrimonial quanto extrapatrimonial, fazendo-se necessária a reforma da Sentença, também neste ponto
.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(
TJ-ES
- AC: 00168974720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

A
inda na mesma linha de intelecção, outros julgados desta Corte reforçam a compreensão de inaplicabilidade da estabilidade acidentária, seja pelo regime jurídico próprio, seja pela natureza precária do vínculo,
in verbis
:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ACIDENTE DE TRABALHO INAPLICABILIDADE DO ART . 118 DA LEI Nº 8.213/1991 DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Art. 118 da Lei nº 8.213/1991 garante ao segurado que sofreu acidente de trabalho, o direito à estabilidade provisória de no mínimo 12 (doze) meses, após a cessação do auxílio-doença acidentário e independentemente da percepção de auxílio-acidente
.

2.
Os servidores públicos temporários contratados pela Administração Pública, com fundamento no Art. 37, inc. IX da CF não fazem jus a estabilidade acidentária prevista no Art. 118 da Lei nº 8.213/1991, por se encontrarem submetidos ao regime jurídico próprio . Precedentes TJES
.

[...]

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO”.

(
TJ-ES
- AC: 00299844120128080024, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

[...]
Os servidores temporários contratados pela Administração Pública, com fundamento no art. 37, inc. IX da CF, não tem direito a estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/91, por estarem sujeitos a regime jurídico próprio
. [...]

(
TJES
, Classe: Apelação, 035150065403, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2018, Data da Publicação no Diário: 01/10/2018)

Po
r fim, no que concerne ao pleito indenizatório por danos morais e estéticos, a Sentença recorrida também se mostra irretocável.

Neste ponto, restou identificada pelo Juízo
a quo
a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o evento danoso (a torção de tornozelo da Recorrente). Eis a precisa fundamentação externada na Sentença recorrida,
in verbis
:

“
A autora afirma que sofreu acidente de serviço, que tornou necessária a sua submissão à cirurgia com a colocação de parafusos, daí porque faria jus a indenizações por danos morais e estéticos.

Pelo que se colhe dos autos, quando a autora estava indo para a cidade de Itaúnas, a trabalho, fez uma parada em São Mateus, onde, ao descer uma rampa de estacionamento, sofreu torção no tornozelo direito.

Não vislumbro nexo de causalidade entre a atuação da Administração Pública (fato administrativo) e a torção de tornozelo sofrida pela autora, até porque a lesão aconteceu em razão de suposta parada realizada pela demandante, em local por ela escolhido, não tendo, aparentemente, tomado os devidos cuidados ao descer uma rampa de estacionamento, dando causa, por conduta própria, à entorse.

Dessa forma, não vislumbro a existência de obrigação do réu em indenizar a autora por danos morais
”.

Portanto, à luz do explicitado quadro fático incontroverso, o acidente ocorreu quando a Recorrente, por sua própria iniciativa e em local por ela escolhido, descia uma rampa de estacionamento.

Em sendo assim, a responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, embora seja objetiva, não prescinde da demonstração do nexo causal, o qual foi rompido por fato da própria vítima.

In casu
, o simples fato de a Recorrente estar em deslocamento a trabalho não atrai, automaticamente, a responsabilidade do Ente Público por todo e qualquer infortúnio, especialmente quando este decorre de uma conduta para a qual a Administração não concorreu.

A respeito da matéria, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ACIDENTE DE TRABALHO INAPLICABILIDADE DO ART . 118 DA LEI Nº 8.213/1991 DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 3. Conforme disposto no Art. 37, § 6º da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

4.
A partir dos fatos narrados neste caderno processual, não é possível identificar-se nexo causal entre o dano sofrido pela apelante e a conduta do Estado, razão pela qual não há o que se falar em indenização por dano moral
.

5. O fim do vínculo contratual com a Administração Pública também não gera indenização por dano moral, já que a relação contratual era de caráter temporário e o seu encerramento se deu por conveniência do ente público contratante.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(
TJ-ES
- AC: 00299844120128080024, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Q
uanto ao dano estético, constata-se que melhor sorte não assiste à Recorrente, pois, inexistindo ato ilícito na extinção do vínculo contratual e não comprovado o nexo de causalidade para o acidente, bem como o próprio dano estético, não há que se falar em dever de indenizar.

Atrelado a isso, observa-se, inclusive, que a convicção da Magistrada de piso foi formada com base em prova técnica idônea – o Laudo Pericial –, que atestou o sucesso da intervenção cirúrgica e a ausência de deformidades,
in litteris
:

“Atualmente, apesar de queixar-se de dor observamos que houve sucesso na intervenção cirúrgica, pois o tornozelo operado encontra-se sem edema, com boa mobilidade articular,
sem deformidade
, a fratura encontra-se consolidada anatomicamente e o parafuso existente não a incomoda” (fl. 275)

Desta feita, sob qualquer ângulo que se aprecie a matéria, conclui-se que deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória visada pela Recorrente.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, bem como, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA

reformando em parte a Sentença, exclusivamente, para determinar que deverão incidir (I) juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E; e (II) a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, conforme a fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)